Tribunal: TJBA
Processo: 8035857-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035857-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO PAULO PIROPO DE ABREU Advogado(s): ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA QUE NÃO OPORTUNIZOU A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E ANTECIPOU O JULGAMENTO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8035857-50.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JOÃO PAULO PIROPO DE ABREU e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator